Tribunal: TJDFT
Processo: 0736372-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736372-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FASHION SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 75633613), interposto pela Executada/Embargante, FASHION SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF (ID 75633615), nos autos dos embargos à execução, opostos em desfavor do ITAÚ UNIBANCO S/A. Na decisão agravada, o Juízo de origem indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo aos embargos, com os seguintes fundamentos: i) “a execução não está garantida”; ii) “não se verificam, em juízo de cognição sumária, elementos de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 919, §1o, CPC) em intensidade suficiente para acudir a pretensão. Isso porque, embora relevantes os fundamentos invocados, não há como aquilatar, neste estágio processual, a inexigibilidade do título executivo extrajudicial ou excesso de execução, antes do oferecimento da impugnação aos embargos pela outra parte”; e iii) ao fixar tese jurídica no Tema 526, o STJ “consolidou entendimento de que a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos à execução fica condicionada "ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)”, os quais não estão todos presentes na hipótese em análise”. Em suas razões recursais, a Agravante defende, em suma, o seguinte: i) a existência de probabilidade do provimento do seu recurso, sob o argumento de que “há probabilidade do direito, já que comprovou documentalmente pagamentos expressivos (R$ 200.085,31), configurando excesso manifesto de execução (art. 917, II, CPC). A cobrança integral viola a boa-fé objetiva (art. 422, CC) e a função social do contrato (art. 421, CC).”; ii) a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois “há risco de dano (periculum in mora), pois o prosseguimento da execução sem abatimento dos valores pagos pode levar a bloqueios via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em montante muito superior ao efetivamente devido, comprometendo gravemente a atividade empresarial”; e iii) “ainda que o juízo de origem tenha ressaltado a ausência de garantia integral, o STJ, no Tema 526 (REsp 1272827/PE), admite a concessão de efeito suspensivo quando presentes relevância da fundamentação e risco de dano irreparável, sendo possível relativizar a exigência de garantia em hipóteses de excesso de execução ou inexigibilidade parcial do título (AgInt no REsp 1.831.983/RS, 3a Turma, j. 15/06/2020)”. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao seu recurso, “para sustar atos constritivos até o [seu] julgamento”. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do que restou relatado, constata-se que a controvérsia recursal é a verificação da presença dos requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo a embargos à execução. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Ou seja, para a concessão da antecipação de tutela recursal, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, somente será concedida quando estiverem cumulativamente presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não se verifica o preenchimento do necessário requisito do periculum in mora. Ao contrário, é possível constatar o perigo de irreversibilidade da medida, diante da possibilidade de se tornar ineficaz a decisão final do mérito do recurso, no caso de resultado contrário ao pleito da parte recorrente, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação da tutela em sede de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340626, 00032617520178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021.) (grifos nossos) Igualmente, em sede recursal, para a concessão do efeito suspensivo, os requisitos cumulativos também exigidos são a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento de pedido antecipatório ou de concessão de efeito suspensivo. Some-se a isto o fato de que “os embargos à execução não terão efeito suspensivo. [Contudo,] o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”, nos termos do art. 919, caput e § 1o, do CPC. O STJ fixou a seguinte tese jurídica no Tema 526: A atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor" fica condicionada "ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). (grifos nossos) Como garantia suficiente, este Tribunal entende que se trata de “quantia suficiente para o pagamento da dívida” (Acórdão 2028528, 0753628-51.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 15/08/2025). No caso em tela, nesta análise preambular, não se constata nem a probabilidade do direito da Executada/Embargante/Agravante, tampouco a de provimento do seu agravo de instrumento, em razão da ausência de garantia do Juízo da execução. É que, na origem, o título executivo extrajudicial possui o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) (ID 244039595, origem), enquanto a Executada/Embargante/Agravante afirma que já adimpliu o montante de R$ 200.085,31 (duzentos mil e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos), o qual considera como caução. Destaque-se que esta parte processual afirma em seus embargos que a dívida originária foi parcelada em 42 (quarenta e duas) parcelas mensais e consecutivas, mas “realizou pagamento substancial dívida, tendo quitado 10 parcelas integrais no valor de R$ 19.377,72 cada uma e efetuado pagamento parcial da 11a parcela no valor de R$ 7.308,11, totalizando R$ 200.085,31 devidamente comprovados por extratos bancários colacionados, em anexo”. Por conseguinte, não se constata que a Executada/Embargante/Agravante garantiu o Juízo da execução com “quantia suficiente para o pagamento da dívida”, ou seja, o valor principal, com os abatimentos daqueles pagos e os acessórios que ainda incidam, para, assim, fazer jus ao deferimento do efeito suspensivo aos seus embargos à execução. Portanto, verifica-se que, na origem, não estavam presentes os requisitos do art. 919, caput e § 1o, do CPC. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, para concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, não se constatam as probabilidades do direito e de provimento do presente recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Por fim, saliento que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito; podendo, inclusive, ser monocrático, considerando a possibilidade de incidência da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 526. Ante o exposto, estando ausentes um dos requisitos cumulativos, constantes nos arts. 300, caput e § 3o, 919, caput e § 1o, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Intime-se o Agravado para, acaso desejem, oferecer resposta ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão agravada, na forma do art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Faculto aos litigantes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após o cumprimento das determinações acima ou o decurso do prazo, o primeiro a ocorrer, retornem à conclusão para proferir voto ou decisão monocrática. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2025 15:27:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador